Tribunal: TJDFT
Processo: 0736931-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736931-52.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE FAUSTINA DA SILVA DE ALMEIDA AGRAVADO: VICTOR HUGO XAVIER VITORIA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELIANE FAUSTINA DA SILVA DE ALMEIDA contra decisão exarada pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c obrigação e pagar com pedido de tutela antecipada de urgência n. 0735939-88.2024.8.07.0001, proposta pela agravante contra VICTOR HUGO XAVIER VITORIA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 208836311 dos autos de referência), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência em que ELIANE pleiteou a transferência do veículo - CHEV SONIC LTZ HB AT, Placa JJN 7264, ano 2013/2013, Renavam 005445235547, cor branca -, ao réu. Na oportunidade, o Juízo a quo assentou a necessidade de dilação probatória para aferição das condições em que se deu a transferência do bem. Registrou que o veículo fora transferido para terceiro em razão do negócio jurídico - cessão de posse -, em que pese não ter ele participado do instrumento formal coligido aos autos. Por essa razão, concluíra que há a necessidade de aprofundamento dos fatos. No Agravo de Instrumento interposto (ID 63616603), a agravante alega que estão demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência, especialmente no que se refere à probabilidade do direito, já que foram juntadas cópias autenticadas do Certificado de Registro de Veículo – CRV e formulário de Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo – ATPV, figurando o réu/recorrido, como comprador do automóvel. Destaca que o perigo de dano decorre da possibilidade de a recorrente ter seu direito de dirigir suspenso em razão de pontuações inscritas em sua CNH decorrente de infrações de trânsito praticadas quando o automóvel já estava sob a responsabilidade do agravado. Ao final, pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal para que se determine de imediato ao agravado que transfira o veículo CHEV SONIC LTZ HB AT, Placa JJN 7264, ano 2013/2013, Renavam 005445235547, cor branca, no prazo de 30 (trinta) dias, no DETRAN/DF. No mérito, pugna pela confirmação da tutela vindicada e pela reforma da r. decisão agravada. Esta Relatoria, consoante decisão exarada em ID 63719498, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Transcorreu in albis o prazo para contrarrazões pelo agravado, consoante certidão acostada ao ID 66542735. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No processo originário, fora proferida sentença (ID 215112485 dos autos de origem), no dia 21/10/2024, julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados pela demandante, apenas, para condenar o réu a arcar com os débitos administrativos e fiscais do veículo desde a tradição, sob pena de multa diária. Nessa perspectiva, tem-se que a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão agravada, a fim de que fosse analisada a existência dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Perfilhando o mesmo entendimento, trago à colação precedentes desta egrégia Corte: Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Portanto, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 25 de novembro de 2024 às 17:03:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora